Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002913-23.2021
AGRAVANTES: ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES.
AGRAVADO: GERALDO ROBERTO PESCE.
Vistos.
Nos termos do art. 51, VI do RI-TJMT, converto o julgamento em diligência, e determino que a parte agravante traga aos autos, a decisão mencionada como “referência 6”, dentro do conteúdo decisório de Id. 77077457 - Pág. 1, a petição que ensejou a sua prolação, bem como, a certidão de decurso do prazo para a regularização processual dos herdeiros do de cujus.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator